Tribunal: TJDFT
Processo: 0712031-12.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0712031-12.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS OLIVEIRA DE SOUSA PIRES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO Com a urgência que o caso requer, por se tratar de processo com réu preso, oficie-se ao Juízo a quo para que traga aos autos a decisão em que decretada a prisão preventiva do acusado, bem como os documentos que a subsidiaram (autos no 0712930-10.2023.8.07.0009). Intime-se o Assistente de Acusação para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela Defesa, no prazo legal. Cumpridas as diligências, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para se manifestar como entender de direito. Após, retornem-me conclusos os autos. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator